Tribunal: TJDFT
Processo: 0736082-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0736082-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM, BENENUTRI COMERCIAL LTDA APELADO: BENENUTRI COMERCIAL LTDA, ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM D E C I S Ã O Trata-se de pedido cautelar incidental formulado pela BENENUTRI COMERCIAL LTDA, a fim de que seja determinado o arresto da quantia de R$1.052.139,51, nas contas bancárias de titularidade da Associação Saúde em Movimento – ASM e suas filiais, sob o fundamento de que há fundado risco de inadimplemento e esvaziamento patrimonial por parte da apelada. Aduz que o acórdão n. 1624139 (ID 40132102) julgou parcialmente procedente a apelação interposta pela ora requerente, apenas para fixar o percentual dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, mantendo-se indene os demais termos da sentença. Afirma que muito embora o acórdão esteja pendente do trânsito em julgado, corre o risco de não receber o seu crédito e de não ter garantido o resultado útil da monitória, ao afirmar que a apelada é devedora contumaz e possui diversos processos judiciais de cobrança em seu desfavor. Relata que a apelada é organização sem fins lucrativos, e por esse motivo, pode impedir o alcance patrimonial dos responsáveis. Sustenta que a medida de arresto não causará prejuízo às partes, pois o valor bloqueado somente será levantado posteriormente na fase do cumprimento de sentença. Decido. A concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC) será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o art. 301 do CPC dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Na análise do pedido em caráter de urgência, verifica-se que presentes os requisitos exigidos para o seu deferimento. A empresa Associação Saúde em Movimento foi condenada ao pagamento de R$880.841,17 (ID 35148430), mantida pelo julgamento em recurso de apelação, que modificou apenas o percentual relacionado aos honorários de sucumbência. A requerente pugna pelo deferimento antecipado cautelar de arresto nas contas bancárias da devedora, no valor de R$1.052.139,51, sob o argumento de garantia do resultado útil do processo. A probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo estão evidenciados pelas múltiplas ações de execução ajuizadas em face da devedora, cujos valores são bem expressivos. Tal constatação demonstra que a requerida encontra-se inadimplente com as obrigações perante diversos credores. Forçoso, portanto, reconhecer que a tutela pleiteada deve ser concedida, ante a fundamentação aduzida de risco de prejuízo material, caso não seja determinado o bloqueio do valor integral da dívida constante do título judicial. Diante dos argumentos expostos, DEFIRO a tutela cautelar provisória de urgência, para determinar o arresto do valor de R$1.052.139,51, correspondente ao montante atualizado da condenação, conforme planilha de ID 40313921, como forma de garantir o cumprimento da sentença. O valor arrestado ficará depositado em conta à disposição do Juízo de primeira Instância, a quem caberá decidir futuramente sobre o levantamento da quantia. Comunique-se ao Juízo de origem para as providências necessárias. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator